Tribunal: TJDFT
Processo: 0048523-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048523-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CHIRLENY SANTANA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Evidenciada a ausência de intenção de adimplir o contrato quando de sua assinatura, resta evidenciado o dolo de obter vantagem ilícita, conduta tipificada pelo art. 171 do Código Penal. Afasta-se, da mesma forma, a alegação de mero inadimplemento contratual e, em consequência, a alegada confissão qualificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, asseverando que a conduta, no caso, se limita a mero inadimplemento contratual, não havendo que se falar em prática do crime de estelionato, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização do crime de estelionato, além de atestar a autoria e a materialidade, afastando o pedido de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012